Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-75.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Apelação. Anterior recurso distribuído a integrante da 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção fixada. Artigo 105 § 3o do Regimento Interno. Recurso não conhecido, sendo devido o envio para redistribuição, observando-se a prevenção.